Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISA REJANE XAVIER RODRIGUES DE SÁ, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução e a penhora de fração ideal de terreno, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de PADUA CONSTRUTORA EIRELI-EPP e ORION CONSTRUTORA EIRELI-EPP. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, cujo objeto era aquisição de unidade imobiliária em regime de incorporação. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para desconstituir o contrato por culpa recíproca e condenar as requeridas, ora agravadas, a restituírem à autora os valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, após outras diligências frustradas, a credora requereu a penhora da fração ideal do terreno onde seria edificado o empreendimento e correspondente ao apartamento 205, que era o objeto do contrato desconstituído. Inicialmente o pedido foi deferido. Porém, o Oficial do registro imobiliário respondeu ao juízo que não seria possível o registro da constrição, porque o imóvel não pertencia às devedoras. Sobreveio manifestação em que a autora argumentou que as devedoras teriam alienado o imóvel à Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Parque em fraude à execução. Requereu a declaração de ineficácia da transação e fosse efetivada a constrição. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos caracterizadores da fraude à execução, em especial a má-fé do terceiro adquirente, conforme enunciado 375, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais, a agravante alegou que a Associação adquirente tinha conhecimento da insolvência do devedor e, por isso, estaria caracterizada sua má-fé. Requereu “seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR DE CAUTELA, determinando seja oficiado o Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 78829208), a fim de que se faça constar a indisponibilidade da fração ideal de 0,56618 do imóvel objeto da matrícula no 11.882” e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer que a alienação teria se operado em fraude à execução e deferir a penhora dos direitos possessórios sobre a referida fração ideal. Não foi recolhido o preparo, mas que “sejam reafirmados os benefícios da gratuidade de justiça”. Inicialmente, foi facultado à recorrente regularizar o preparo, ao que opôs embargos de declaração, onde esclareceu que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e requereu o conhecimento do recurso (ID 25879806). É o relatório. Decido. Instada a regularizar o preparo, a agravante esclareceu que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, razão porque requereu o conhecimento do recurso. Embora apontada como omissão no despacho anterior, a falta de apreciação do pedido de “reafirmação” da gratuidade, é importante registrar que, nas razões do recurso, em momento algum se disse que a benesse já havia sido deferida anteriormente. Assim, não há omissão do juízo que, ao velar pela regularidade do processo, facultou o saneamento da falha quanto ao preparo. Porém, diante dos esclarecimentos e da comprovação de que a benesse processual já fora deferida, desconsidera-se o despacho de ID 25702288. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido declaratório de fraude à execução e de penhora de fração ideal de imóvel. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de decretação de ineficácia de negócio jurídico (fraude à execução) sob argumento que a devedora alienou o imóvel a terceiro sabedor de que existiam ações capazes de lhe reduzir à insolvência. Alternativamente, requer a penhora dos direitos possessórios exercidos pelas devedoras. Decido. Conforme art. 792, do CPC, e Enunciado no 375 da Súmula do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente. No caso, embora o contrato de ID no 27923054 constitua elemento de prova de que a devedora PÁDUA detinha "direitos de posse e domínio" sobre o imóvel objeto da transação negocial e ora indicado à penhora não há mais indícios de que tal situação fática permanece. Ao contrário, a matrícula do imóvel aponta para superveniente transferência da propriedade e direitos a ela inerentes para a terceira Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque, que a assumiu em contrapartida à obrigação de construir a edificação das unidades imobiliárias sobre o terreno em questão, inclusive com a anuência dos demais condôminos, procedimento este que encontra guarida no art. 31-F, §1o, da Lei no 4.591/1964 e afasta a alegada má-fé. A corroborar o entendimento desta decisão, confira-se julgado desta Corte de Justiça acerca do empreendimento em questão (Residencial Parque): (...) Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (Acórdão no 1125234, 07324880220178070001, Relator Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, publicado no DJe 4/10/2018) Desse modo, não reconheço a alienação realizada em fraude à execução e INDEFIRO a penhora requerida pela credora. Comprove a parte credora que ainda a devedora possui direitos possessórios sobre o imóvel no prazo de 15 dias, senão os autos irão retornar ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 40547840.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese o contrato entabulado pelas partes, envolvendo a compra de imóvel em regime de incorporação, é fato que as promitentes vendedoras nunca foram proprietárias desse imóvel. Importante ressaltar que, na matrícula, não há registro de memorial de incorporação imobiliária e nem de desmembramento de matrículas referente aos supostos apartamentos. É o que se constata ao breve exame da certidão de ônus, bem como dos esclarecimentos prestados pelo Oficial do Registro Imobiliário (ID 80960186, dos autos de origem): “Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz, Conforme determinado no Mandado no 203006, (eRIDFT) datado de 18 de dezembro de 2020, relativo aos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0011944-39.2014.8.07.0001, no qual figura como autora ELISA REJANE XAVIER RODRIGUES DE SA, CPF no 907.710.601-49, e como réu PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ no 07.485.645/0002-1, informo a Vossa Excelência que ele foi prenotado nesta Serventia em 18.12.2020, sob o no 49.970. Entretanto, para que seja registrado a referida Penhora na matrícula do imóvel, faz-se necessário o atendimento das seguintes exigências: Nos termos da matrícula no 11.882 desta Serventia, a empresa PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ no 07.485.645/0002-91, não é proprietária e nem detentora de direitos aquisitivos do referido imóvel. Em face do princípio da continuidade do registro (arts. 195 e 237 da Lei federal no 6.015/73), deve-se registrar previamente, se for o caso, um título aquisitivo em favor do executado. Tendo em vista que na matrícula no 11.882 desta Serventia, relativa à Área Reservada no 03 da Quadra 09, Sobradinho-DF, não foi registrada a Instituição de Condomínio, que estabelece o art. 1.332 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), o mencionado apartamento, de no 205, do ponto de vista registral não existe, a menos que se atribua na penhora a fração ideal específica do lote e com correspondência a ele (apartamento). Conforme o disposto no art. 14 da Lei no 6.015/73 e do §1o do art. 222 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF, a parte interessada deverá efetuar, nesta Serventia, o recolhimento das custas referentes a 01 registro a serem calculadas de acordo com a Tabela “L” do Decreto-Lei no 115/67. Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.” Na certidão de ônus, consta sob registro R.19-11882, uma transmissão de fração ideal entre a HMC CONSTRUTORA LTDA e a ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. O reconhecimento de eventual fraude à execução pressupõe a alienação do patrimônio pelo devedor no curso de ação e que possa leva-lo à insolvência, mas nos autos não há qualquer evidência de alienação do patrimônio por parte das agravadas, mas tão somente por terceira pessoa, a HSM CONSTRUTORA LTDA. Por fim, em que pese figurar no instrumento contratual de promessa de compra e venda, a declaração de que as agravadas seriam detentoras dos direitos de posse sobre a área, não há nenhuma prova nesse sentido, senão a própria declaração. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação deste recurso para a classe “agravo de instrumento”. Comunique-se a interposição do agravo ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator